Tribunal: TJBA
Processo: 8000111-43.2022.8.05.0200
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000111-43.2022.8.05.0200

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE POJUCA

Advogado(s)
:
MILTON DE CERQUEIRA PEDREIRA

APELADO: MARIANA SANTOS DE FREITAS

Advogado(s)
:
SIDNEY CAVALCANTE CASTRO TORRES

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. TELETRABALHO CONCEDIDO A SERVIDORA VÍTIMA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PROCEDÊNCIA DA AÇÃO. CONDENAÇÃO DO MUNICÍPIO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta pelo Município de Pojuca contra sentença que julgou procedente ação de obrigação de fazer c/c tutela provisória, ajuizada por Mariana Santos de Freitas, assegurando-lhe o direito de permanecer em regime de teletrabalho durante a vigência do contrato temporário e enquanto perdurassem medidas protetivas de urgência, bem como condenando o ente municipal ao pagamento de honorários advocatícios fixados em um salário mínimo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se subsiste a condenação do Município de Pojuca ao pagamento de honorários advocatícios, diante da alegação de que teria atendido às necessidades da autora independentemente da ação judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O cumprimento das obrigações pelo município ocorreu apenas após a concessão da tutela de urgência, demonstrando resistência inicial que impôs à autora a necessidade de recorrer ao Judiciário.

A condenação em honorários advocatícios decorre do princípio da causalidade, segundo o qual aquele que dá causa à demanda deve arcar com os encargos dela resultantes.

O art. 85 do CPC impõe à parte vencida o dever de pagar honorários advocatícios, sendo a sucumbência critério suficiente para a condenação.

A previsão do art. 9º, §2º, II, da Lei nº 11.340/2006 (Lei Maria da Penha) não afasta a sucumbência, pois trata da manutenção do vínculo trabalhista em caso de afastamento, e não da garantia de teletrabalho em processo seletivo simplificado.

A fixação dos honorários em um salário mínimo observa os critérios de razoabilidade e proporcionalidade previstos no art. 85, §2º, do CPC, considerando a natureza da causa e o trabalho desempenhado.

O encerramento do contrato da autora com o município não afeta o direito aos honorários advocatícios, que são devidos em razão da sucumbência processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O ente público que resiste ao cumprimento de obrigação e impõe ao particular a necessidade de recorrer ao Judiciário deve arcar com honorários advocatícios, nos termos do princípio da causalidade.

O art. 9º, §2º, II, da Lei Maria da Penha não exclui a condenação em honorários advocatícios em ação que discuta teletrabalho de servidora aprovada em processo seletivo.

O valor dos honorários advocatícios deve observar os critérios do art. 85, §2º, do CPC, considerando proporcionalidade e adequação à causa.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, caput e §2º; Lei nº 11.340/2006, arts. 2º e 9º, §2º, II.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000111-43.2022.8.05.0200
, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE POJUCA e como apelada MARIANA SANTOS DE FREITAS.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por negar provimento , nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Cássio Miranda

Relator

Procurador de Justiça